Tribunal: STF
Processo: RHC 268903
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.059.435/SP, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEF MIGUEL DO NASCIMENTO ALVES no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2349899-83.2025.8.26.0000).
Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado e corrupção de menor.
Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 14/19).
Neste writ, sustenta a defesa não haver situação de flagrante delito, tampouco o necessário nexo de causalidade entre a conduta do paciente e a morte da vítima.
Afirma a ocorrência de nulidades, tais como "interrogatório sem advogado, reconhecimento pessoal inválido e prova sem cadeia de custódia" (e-STJ fl. 8).
Aduz inexistir motivação idônea para a segregação antecipada.
Defende a suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere.
Busca, assim, o seguinte (e-STJ fls. 11/12):
1. Reconhecer a inexistência de situação de flagrante, pois a prisão ocorreu mais de cinco horas após os fatos, sem perseguição e dentro de residência, em absoluta violação ao art. 302 do CPP;
2. Reconhecer a nulidade absoluta do interrogatório colhido sem a presença de advogado, em afronta ao art. 185 do CPP e ao art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94;
3. Reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em completo descumprimento ao art. 226 do CPP e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior;
4. Reconhecer a ausência de nexo causal entre as agressões narradas e o resultado morte, uma vez que o laudo necroscópico concluiu, de forma categórica, que o óbito decorreu de AVC hemorrágico de natureza patológica, afastando a materialidade do delito de homicídio;
5. Revogar definitivamente a prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, por afronta aos arts. 315 e 316 do CPP e pela inexistência de qualquer fundamento concreto que legitime a excepcionalidade da custódia cautelar;
6. Determinar que o Paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, caso entenda necessário, nos termos do art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que tanto a tese de ausência de nexo de causalidade quanto as nulidades arguidas não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o exame dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
No mais, compulsando o processo, constato que a defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, providência essa que lhe incumbia, o que impede o exame da controvérsia.
Ressalte-se que o rito do habeas corpus – e do recurso ordinário que lhe faz as vezes – pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao acusado.
[...]
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 13).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal;
b) O reconhecimento do grave equívoco fático e processual da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou liminarmente o Habeas Corpus sob a premissa de instrução deficiente, vez que todos os documentos essenciais foram devidamente anexados à impetração original;
c) A reforma do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS anteriormente denegada, para
¿ Reconhecer a inexistência de situação de flagrante e as nulidades absolutas do interrogatório e do reconhecimento pessoal;
¿ Reconhecer a ausência de nexo causal entre as agressões e o resultado morte, com base no Laudo Necroscópico Definitivo, descaracterizando a materialidade do delito de homicídio;
¿ Revogar definitivamente a prisão preventiva do paciente ALEF MIGUEL DO NASCIMENTO ALVES, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pelo flagrante ilegalidade de sua manutenção;
¿ Expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente, permitindo que responda ao processo em liberdade.
¿ Subsidiariamente, caso está Suprema Corte entenda pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que sejam estas impostas nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
¿ A intimação do Ministério Público Federal para manifestação (doc. 18, pp. 10-11).

É o relatório. Decido.

O recurso é inviável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).

No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:

RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).

Para além disso, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator